Tribunal: TJDFT
Processo: 0738136-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0738136-82.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: LUCIANA DIAS NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA ajuizada por LUCIANA DIAS NÓBREGA: “Trata-se de ação cominatória proposta por LUCIANA DIAS NOBREGA contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL, partes qualificadas. Segundo a inicial, a autora foi submetida ao procedimento cirúrgico Gastroplastia (cirurgia bariátrica), em razão de obesidade mórbida que colocava sua vida em risco. Em junho de 2023, realizou a cirurgia de reconstrução da mana com utilização de próteses ou expansor, para retirar o excesso de pele da mama. Desde então vem sentindo muitas dores e agora chega um ponto em que compromete toda a saúde, chegando até mesmo a limitar o movimento dos braços e quando os movimenta, faz com muita dificuldade devido as fortes dores e para controla-las faz uso exorbitante de remédios. O médico da autora diagnosticou como única forma de tratamento a troca das próteses, mas a ré se recusa, dizendo que se trata de procedimento sem cobertura por não haver previsão no rol estabelecido pela ANS. Requer tutela de urgência antecipada, para que a requerida, AUTORIZE os procedimentos cirúrgicos solicitados pelo médico especialista que acompanha a autora, sob pena de multa. Decido. Defiro o pedido de gratuidade da Justiça à parte autora. Consta dos autos que a requerida não autorizou o fornecimento do procedimento referenciado, vez que entende que “a cobertura dos referidos procedimentos é obrigatória, quando houver solicitação médica e ESTIVEREM RELACIONADOS A LESÕES TRAUMÁTICAS E TUMORES”. A autora é beneficiária do plano de saúde administrado pela requerida e aparentemente está adimplente com o pagamento das mensalidades, já que a negativa do tratamento se deu por motivo diverso que o inadimplemento. Conforme relatório médico de id 246395406, a autora apresenta quadro clínico com muitas dores nas mamas, associada ao endurecimento e alteração do contorna mamário com contratura capsular grave grau 4 Baker causando muita dor. Afirma ainda que a paciente necessita, com urgência, de troca de próteses visando sanar os sintomas e restabelecimento funcional. Cuida-se de relação consumerista, em que a natureza do contrato de plano de saúde tem por destinação a cobertura oferecida e almejada pela contratante, devendo ser privilegiada a indicação médica em ponderação com as coberturas oferecidas, razões pelas quais, verifica-se, em sede de cognição sumária, a ilegalidade da negativa da ré. Ressalta-se que não sendo o tratamento indicado pelo médico assistente excluído das cláusulas contratuais, não cabe ao plano de saúde a escolha pelo melhor tratamento, o que é da alçada do médico assistente. No caso o implante da próteses não foi estético, de forma que sua troca, neste momento também não tem essa natureza. Há perigo de dano inverso, havendo enorme prejuízo à autora, que não poderá aguardar a boa vontade do plano de saúde ou o julgamento definitivo do presente processo, para então se proceder com o fornecimento da medicação indicada pelo médico. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, como já indicado, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que a parte requerida autorize o tratamento conforme requerido, demonstrando o cumprimento da decisão no prazo da contestação, sob pena de multa.” A Agravante sustenta (i) que os procedimentos cirúrgicos solicitados são meramente estéticos; (ii) que é essencial a realização de perícia para elucidar a natureza dos procedimentos”; (iii) que, “Nesse sentido, o Enunciado n.o 18 do FONAJUS”; (v) que, de acordo com a tese fixada no Tema Repetitivo 1.069, não há cobertura irrestrita de cirurgia pós-bariátrica; (iv) que a cobertura não tem respaldo no contrato e no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; e (v) que a cobertura da cirurgia de mama só é obrigatória em caso de câncer de mama, lesões traumáticas ou tumores, conforme PARECER TÉCNICO da ANS. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para indeferir a tutela provisória de urgência. Preparo recolhido (ID 76016549). É o relatório. Decido. Não há como aferir, sem a realização de perícia, se a cirurgia prescrita tem ou não natureza estética, ou seja, não está devidamente delineada a probabilidade do direito da Agravada. Note-se que não se trata propriamente de cirurgia pós-bariátrica, mas de intervenção para a troca de próteses colocadas em mamoplastia anterior, esta sim considerada cirurgia reparadora pós-bariátrica. Acrescente-se que a tutela de urgência, tal como deferida, é irreversível e assim em princípioencontra óbice no artigo 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Anota, a propósito, Cássio Scarpinella Bueno: “A irreversibilidade de que trata o dispositivo em comento diz respeito aos efeitos práticos que decorrem da decisão que antecipa a tutela, que lhe são consequentes, que são externos ao processo. Trata-se, propriamente, de irreversibilidade daquilo que a “tutela jurisdicional” tem de mais sensível e importante: seus efeitos práticos e concretos. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, Vol. 4, Saraiva, 2009, p. 21)” A realização da cirurgia exaure o objeto da demanda e impede ou dificulta o restabelecimento da situação jurídica anterior, de molde a desaconselhar a concessão da tutela de urgência. Na advertência de Teori Albino Zavascki: “Na verdade, provimentos antecipatórios irreversíveis, concedidos que são à base de cognição sumária – e, às vezes, antes mesmo da citação ou da contestação do réu –, são incompatíveis com as garantias asseguradas pelo art. 5o, LV,da Constituição. Somente em caráter absolutamente excepcional é que poderiam ser admitidos, quando indispensáveis para que não pereça, definitivamente, outro direito constitucional que, na hipótese, venha a ser considerado prevalente. (Antecipação da Tutela, 5a ed., Saraiva, p. 54/55)” Caracterizada, pois, a relevância dos fundamentos do recurso e sendo certo o risco de dano, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 15 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator